Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AGÊNCIA DE TURISMO. BUSER. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ERRO VERIFICADO. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, exigindo a existência de vício intrínseco ao julgado para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. Havendo erro material no acórdão, com o registro de julgado anterior, decorrente de inserção errônea, devem ser dados efeitos infringentes aos embargos de declaração;

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar o erro material, dando-lhes efeitos infringentes para alterar a ementa proferida no Acórdão do Recurso Inominado no 1660992.